Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS BOMBEIROS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
2. O depoimento dos bombeiros militares, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos bombeiros militares, que se encontravam no exercício da função pública, chamando-os de “bombeiros de merda”, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.